Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER EMINENTEMENTE PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Pretende a parte embargante, na realidade, o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, como asseverado, são restritas pela legislação, que impõem fundamentação vinculada.
3.Verificado o caráter eminentemente protelatório dos embargos, o §2o do art. 1.026 do Código Processual Civil permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. No entanto, tal fato não restou evidenciado na hipótese
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.